Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. UBER EATS. CADASTRO DE ACESSO AO SISTEMA. EMPREGADO RESPONSÁVEL DEMITIDO. E-MAIL UTILIZADO DESCONHECIDO. ACESSO NEGADO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO. ILEGALIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para que agravante informe os documentos e dados necessários para que proceda à atualização dos dados cadastrais das demandantes e, apresentados os documentos, promova a liberação do acesso, com a utilização de novo e-mail, bem como a apresentação de todos os extratos com indicação dos repasses devidos e eventualmente pagos às autoras, com indicação expressa das contas em que se fez eventual pagamento. 1.1. A ré requer a revogação da tutela de urgência concedida e, subsidiariamente, o afastamento das astreintes previstas ou a sua limitação. Alega, em suma, que está impedida de fornecer e alterar os dados cadastrados em sua plataforma, exceto a requerimento do administrador da conta na plataforma, bem como que a multa diária é excessiva.
2. Ficou comprovado que o representante legal das agravadas entrou em contanto com o suporte da agravante na tentativa de acesso ao cadastro no sistema sem sucesso por não saber qual o e-mail utilizado para o cadastramento anterior, realizado por empregado já demitido. 2.1. Entretanto, a ausência de ciência de qual o e-mail utilizado não pode impedir que o efetivo proprietário dos estabelecimentos promova a alteração dos dados, para que possa promover a adequada continuidade da sua atividade comercial, com o recebimento dos valores respectivos. 2.2. Assim, restou claro que a agravante negou aos usuários a concessão dos dados de acesso ao aplicativo, mesmo após ser comunicada de que a conta de usuário somente poderia ser acessada por pessoa que não mais integrava os quadros das autoras. 2.3. Portanto, há plausibilidade nas alegações das demandantes quanto à pretensão de liberação de acesso, para que haja a proteção de seus dados pessoais.
3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 3.2. Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). 3.3. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. 3.4. No caso dos autos, o valor das astreintes, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, não se demonstra elevado, nem tampouco ínfimo, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica da parte agravante.
4. Recurso improvido.